Tribunal: CARF
Processo: 10235.720381/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.720381/2014-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.548 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
Trata o presente de Pedido Eletrônico de Restituição – PER, registrado sob o no
21389.28483.191213.1.2.16-1421, fl. 02 a 04, em que o contribuinte pleiteou a restituição de
crédito original no valor de R$ 4.994,56, oriundo de pagamento de Contribuição Previdenciária
Indevida ou a Maior.
Quando da análise da matéria, a Autoridade Administrativa, por meio do
Despacho Decisório de fl. 48 a 50, indeferiu o pedido pelas razões abaixo sintetizadas:
9. Em consulta aos dados dos sistemas da RFB, verificou-se que o valor recolhido em
GPS (fl. 15), no código de pagamento 2909 – Reclamatória Trabalhista – CNPJ, foi de
R$ 35.400,69 (trinta e cinco mil quatrocentos e sessenta e nove reais), acrescido de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720381/2014-51
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.548 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720381/2014-51

multa/juros. Portanto, está de acordo com o calculado no processo trabalhista, conforme
tela de Demonstrativo da Contribuição Social – Parcelas Deferidas (fls. 13 e 14).
10. Pelos fatos narrados acima, propomos o indeferimento do pleito, elaborado em
nome da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.3005/0001-04, no valor de
R$ 4.994,56 (quatro mil novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis
centavos), tendo em vista que não houve recolhimento indevido ou a maior para o
INSS, na competência 08/2012, pois o valor recolhido em GPS está de acordo com o
calculado no processo de reclamação trabalhista, reclamante Marcos Rodrigues Ciuffi.
Cientificado do Despacho Decisório, inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, a manifestação de inconformidade de fl. 57 a 62.
Debruçada sobre os termos da citada manifestação, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ considerou-a improcedente, tudo nos
termos do Acórdão 12-92.059, de fl. 73 a 76, cujas conclusões encontram-se resumidas na
Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/08/2012
DECISÃO
JUDICIAL.
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RESTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA.
A Receita Federal do Brasil não é competente para determinar a
restituição de contribuições previdenciárias decorrentes de reclamatória
trabalhista, em obediência à determinação constitucional contida no
inciso VIII do artigo 114.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do Acórdão da DRJ, ainda inconformado, o contribuinte apresentou,
o recurso voluntário de fl. 82 a 91.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
DO CONHECIMENTO
Da Tempestividade
Afirma o recorrente que teria tomado ciência do Acórdão da DRJ em 10 de
outubro de 2017, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem por procurador de fl.
79.
Não obstante, em fl. 78, consta dos autos um Termo de Abertura de Documento
digital no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal-ECAC), o qual evidencia que a
ciência do Acórdão de Manifestação de Inconformidade ocorreu em 06 de outubro de 2010.
Assim prevê dispõe o Decreto no 70.235/72:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.548 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720381/2014-51

Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo;
Assim, há de se considerar como termo inicial para a fluência do lapso temporal
para apresentação do recurso voluntário o dia 09 de outubro de 2017, primeiro dia útil seguinte
àquele em que o contribuinte acessou o inteiro teor do Acórdão de manifestação de
inconformidade (06/10/2017), findando-se em 07 de novembro de 2017.
Vale destacar que tal encaminhamento sequer se dá a partir da Teoria da Ciência
Inequívoca, já que esta, em homenagem ao Princípio da Instrumentalidade das Formas a que
alude o art. 277 da Lei 13105/2015(CPC)1, considera comunicado um ato processual quando,
publicado ou não, a parte tenha tomado ciência de seu conteúdo por outro modo. Ocorre que,
neste caso específico, a ciência da Decisão de 1a Instância administrativa se deu exatamente pelo
acesso ao próprio ato de cientificação levado a termo pela unidade responsável pela
administração do tributo.
Assim, tendo o contribuinte protocolizado seu recurso apenas no dia 09 de
novembro de 2017, o mesmo foi apresentado intempestivamente, razão pela qual as razões do
contribuinte não devem ser conhecidas por este Conselho, o que não afasta a possibilidade da
Autoridade Administrativa, frise-se, a seu exclusivo juízo de conveniência e oportunidade,
avaliar os argumentos apresentados em sede de revisão de ofício.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto por não conhecer do recurso voluntário, em
razão de sua intempestividade, o que atribui, às conclusões do Julgador de 1a instância, caráter de
definitividade no âmbito administrativo.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

1 Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo,
lhe alcançar a finalidade.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.548 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720381/2014-51

Fl. 101
DF CARF MF
Original